Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA POR CONDOMÍNIO. ADVERTÊNCIA VERBAL PESSOAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória proposta por condômino que visa a anulação de pena de multa aplicada por ofensa às regras do regimento interno do condomínio edilício, em razão da falta de notificação pessoal.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a observância dos procedimentos previstos em lei e no regimento interno do condomínio para a aplicação da pena de multa ao apelante-autor.
III – Razões de decidir
4. O condômino que reserva área comum do edifício para reunião é responsável pelo uso regular, sem ofensa às regras da Convenção de Condomínio.
5. Não há irregularidade na pena de multa aplicada ao condômino que advertido verbalmente em duas ocasiões, não adota providências para reduzir o incômodo causado à coletividade.
V – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.